Tribunal: TJBA
Processo: 8076462-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076462-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICHELE DE SANTANA PATROCINIO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. ART. 373, II, CPC. CONTRATO GENÉRICO E SEM ASSINATURA. TELAS SISTÊMICAS E REGISTROS INTERNOS UNILATERAIS.
PROVA INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00. VALOR ADEQUADO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS PELA AUTORA E PUNIR A CONDUTA REPROVÁVEL DA EMPRESA RÉ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por MICHELE DE SANTANA PATROCINIO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO C6 S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia recursal consiste em verificar, preliminarmente, se há elementos aptos a justificar a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido à autora e, no mérito, aferir se a instituição financeira logrou comprovar, de forma válida e suficiente, a existência da relação jurídica que teria dado origem ao débito objeto da negativação, bem como se a inscrição reputada indevida enseja o dever de indenizar pelos danos morais alegadamente suportados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento,
porquanto desacompanhada de elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora.

4 – Alegada a inexistência de dívida, incumbe ao fornecedor demonstrar a contratação e a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, notadamente quando o consumidor afirma fato negativo e impugna a relação jurídica que lhe é atribuída.
5 – O contrato apresentado de forma genérica, padronizada e sem assinatura, desacompanhado de elementos individualizadores, não comprova a celebração do negócio jurídico pela consumidora, sendo insuficiente para legitimar a cobrança e a restrição creditícia.

6 – Telas sistêmicas e registros internos, produzidos unilateralmente, não constituem prova idônea da relação jurídica, razão pela qual, ausente comprovação da origem lícita do débito, a negativação revela-se indevida.
7 – A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica, por decorrer do próprio ato ilícito, conforme entendimento consolidado do STJ.
8 – O quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO
9 – Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos em relação ao débito em discussão e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8076462-72.2022.8.05.0001, em que figura como apelante MICHELE DE SANTANA PATROCINIO e, como apelado, BANCO C6 S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.